Tribunal: TJDFT
Processo: 0708991-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708991-91.2020.8.07.0020 RECORRENTE: JOSÉ LUIS DE MENEZES SOUSA, ZCON CONSTRUTORA EIRELI - ME RECORRIDA: FRANCISCA MARIA COSTA SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE. CITAÇÃO. EDITAL. CERTIFICAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. PESQUISAS. TENTATIVAS FRUSTRADAS. ABSOLUTO. ESGOTAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. A citação presumida é modalidade excepcional admitida pelo ordenamento processual brasileiro, nos casos especiais previstos no art. 256 do CPC, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando. 2. Embora a citação por edital configure medida excepcional, não se exige o esgotamento absoluto de providências infindáveis na busca do endereço do réu, sendo suficiente a demonstração infrutífera da realização de diligências extrajudiciais e eletrônicas. 3. Negou-se provimento à apelação. Os recorrentes alegam violação ao artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, asseverando nulidade da citação por edital, decorrente do não esgotamento dos meios para a localização da parte citada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 256, §3o do CPC. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pelo atendimento aos requisitos para a citação editalícia, firmando-a hígida no caso concreto, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.181.353/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012